Tribunal: TJSP
Processo: 3005473-72.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prescrição – Não ocorrência - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas adequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
3005473-72.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ANDREZA CRISTINA BOZZA DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3005473-72.2013.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 17.457 2/9
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 3005473-72.2013 Limeira
Apelante: Andreza Cristina Bozan de Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17.457
APELAÇÃO CRIMINAL Estelionato Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas
Prescrição
Não
ocorrência - Prova robusta a admitir a condenação do réu Penas
adequadas - Regime inicial fixado com critério
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 305/306, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar ANDREZA CRISTINA BOZAN
DE MORAES, devidamente qualificada nos autos do processo, como
incursa nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1⁄2 (meio) salário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 05 (cinco)
salários mínimos.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
316/323), com prejudicial de mérito, o reconhecimento da prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3005473-72.2013.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 17.457 3/9
No mérito, requer a conversão do julgamento em diligência para oitiva
de testemunhas de defesa, além de pugnar pela absolvição por
insuficiência probatória ou por se tratar de mero ilícito civil.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 339/342, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra do E. Procurador Renato Eugênio de Freitas Peres,
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 347451).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Primeiramente, afasta-se a alegação defensiva
de que ocorreu a prescrição. Isso porque, considerando o quantum de
pena aplicado à recorrente (01 ano de reclusão e pagamento de 10
dias-multa), tem-se que o lapso temporal é de 03 (três) anos, conforme
artigo 109, inciso VI do Código Penal.
Assim, não se passaram 03 (três) anos do
recebimento da denúncia, que ocorreu em 30 de junho de 2015 (cf. fls.
120/121), e da r. sentença, que foi publicada em 12 de dezembro de
2017 (cf. fls. 306).
De igual modo, não deve-se falar em conversão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3005473-72.2013.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 17.457 4/9
do julgamento em diligência para oitiva das testemunhas da defesa, eis
que essa matéria já foi discutida no v. acordão prolatado pelo E. Des.
Encinas Manfré que entendeu não ser ilegal a decisão do d.
magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido de oitiva das
referidas testemunhas, eis que havia ocorrido a preclusão consumativa.
Superada essas questões, passa-se a análise
do mérito recursal.
A apelante foi condenada como incursa nas
sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 25 de janeiro de 2013, em
horário indeterminado, no período matutino, na Rua Eloy José Soares,
no 680, juntamente com o corréu Cláudio Rogério Barbosa de Moraes
(processo desmembrado cf. fls. 137 devido a sua não localização),
obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Muller
Portões Eletrônicos, induzindo seus representantes legais em erro,
mediante meio fraudulento, consistente no pagamento da compra de
câmeras para sistema de monitoramento de segurança por meio de
cheques sem fundos e de cheque fraudado, bem como apresentação
de documento falso para a emissão de nota fiscal, no valor de R$
4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Ao que consta na peça inaugural, a recorrente e
Cláudio adquiriram da empresa vítima câmeras e alarmes para sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3005473-72.2013.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 17.457 5/9
de segurança, a serem instalados na loja da qual eram proprietários,
tendo ambos efetuado o pagamento por meio dos cheques nos 000012
e 00013 do Bando Santander, agência 0013, conta corrente
0156424-4, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, os quais não
foram compensados por insuficiência de fundos.
Após, entregaram à empresa ofendida o valor
de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, bem como uma cártula no
000340, do Banco Bradesco, agência 1048, conta corrente no 200022,
a qual não foi compensada, por se tratar de cheque fraudado.
Posteriormente, Claudio apresentou CNH em nome de Gabriel Bruno
de Lemes, solicitando a emissão de nota fiscal em nome da referida
pessoa.
A denúncia foi recebida no dia 30 de junho de
2015 (cf. fls. 120/121).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima, tanto
perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 32, 35 e cf. mídia
anexada digitalmente aos autos), foram suficientes para atestar a
prática do crime de estelionato, quanto à sua ocorrência e autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3005473-72.2013.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 17.457 6/9
Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 171, caput, do
Código Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
de fl. 03/05 e pelos documentos juntados às fls. 07 e 09.
Claudio Rogério Barbosa de Moraes, ouvido na
fase inquisitorial, afirmou que era casado com Andreza na época dos
acontecimentos e eram proprietários de uma loja de automóveis. Disse
que quem negociou com a empresa vítima foi a recorrente, a qual foi
inteiramente responsável pelos pagamentos (cf. fls. 16/17).
Oseias Ramos Barbosa, em juízo, aduziu que
havia emitido um cheque para compra de um veículo de Claudio,
contudo a cártula foi alterada e o título acabou retornando por
insuficiência de fundos. Acrescentou que entrou em contato com
Cláudio e acertou o que era devido, tendo este lhe informado que o
cheque havia sido extraviado. Posteriormente, foi chamado à
delegacia, uma vez que o cheque fora empregue à empresa vítima
como forma de pagamento (cf. mídia digital).
Emerson Domingos de Paula asseverou que
Claudio apresentou-se com o nome de Gabriel, inclusive mostrando
documento de identificação e solicitou os serviços da empresa, tendo
efetuado o pagamento com cheques fraudados.
A insurgente afirmou, em seu interrogatório
judicial, que era responsável pelo setor financeiro da empresa e, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3005473-72.2013.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 17.457 7/9
fato, efetuou o pagamento dos serviços contratos junto a empresa
vítima com cheques de terceiros (cf. mídia digital).
A testemunha Caroline Azevedo, ouvida por
carta precatória, disse que em 2012 teve um cheque extraviado, sendo
este utilizado com assinatura falsa (cf. mídia digital).
Conclui-se, assim, que o contexto probatório foi
suficiente para comprovar que a insurgente realmente cometeu o delito
de estelionato, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Ademais, como muito bem consignado pelo E.
Procurador de Justiça renato Eugênio de Freitas Peres, em seu
parecer, “A afirmação de que se trata de mero ilícito civil soa absurda.
Trata-se de golpe praticado com notória má fé pelo casal formando
pela apelante e por Cláudio Rogério Barbosa de Moraes. Para realizar
a compra, a dupla efetuou o pagamento com cheque fraudado, em
nome de Caroline de Azavedo (fl. 70) e com cheques sem fundo (fl.
09). Eles conseguiram convencer a vítima que entregou equipamentos
e realizou os serviços relatados em fl. 12. Os cheques não foram
compensados (...) Conforme relatado acima, tanto o verdadeiro titular
do documento de identidade quanto a titular da conta corrente,
Caroline Azavedo, confirmaram as fraudes que lhes dizem respeito. O
negócio jamais foi negado pela ré.” (cf. fls. 349/350).
Feitas essas considerações e mantida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3005473-72.2013.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 17.457 8/9
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Na espécie, verifica-se que a pena-base foi
fixada em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pela
insurgente, no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, não sofrendo qualquer
alteração nos termos dos artigos 59, caput e 68, ambos do Código
Penal.
Na segunda e terceira etapas, ausentes causas
modificadoras.
Assim, fixa-se em definitivo as penas de 01 (um)
ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Quanto ao valor dos dias-multa, o d. magistrado
de primeiro grau entendeu por bem fixa-lo acima do patamar mínimo
legal, na metade do salário mínimo, considerando tratar-se de ré que
constituiu defensor particular, o que denota não ser hipossuficiente.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, o MM. Juiz a quo promoveu a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em
prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.
Por fim, fica mantido o regime inicial aberto caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3005473-72.2013.8.26.0320 LIMEIRA VOTO No 17.457 9/9
descumpridas as condições da referida substituição, uma vez que se
mostra o mais adequado à espécie, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Assim
sendo,
e
nestes
termos,
nega-se
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, no mais, nos termos em
que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator